Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707307-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: SAMUEL JACINTO DE ALMEIDA SANTANA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL ajuizada por Samuel Jacinto de Almeida, de próprio punho, em que sustenta a nulidade absoluta da ação penal em relação à qual foi condenado pela prática do crime de homicídio a uma pena de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Encaminhados os autos à Defensoria Pública diante de sua nomeação para patrocinar o sentenciado nos presentes autos (ID 44508250), o douto Defensor consignou depreender-se da petição do requerente a formulação de pedido de revisão criminal da ação penal no 0000648-08.2014.8.07.0005, em razão da qual foi condenado pela prática dos delitos tipificados no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 121, § 2o, inciso IV, todos do Código Penal, à pena total de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão (ID 45549576). Requereu, portanto, a declinação da competência para a Câmara Criminal, com a autuação do requerimento como Revisão Criminal, e a dilação do prazo por mais 30 (trinta) dias para a instrução da ação revisional. É relatório. Decido. Considerando os termos da petição inicial formulada pelo sentenciado e o requerimento do douto Defensor Público pelo recebimento do feito como revisão criminal, falece competência a esta Segunda Turma Criminal para processar e julgar o feito. De fato, conforme destacou a Defensoria Pública, compete à Câmara Criminal apreciar a ação revisional, nos termos do artigo 23, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. E diante da necessidade de redistribuição do feito para órgão colegiado distinto, este relator não tem competência para decidir o pedido de dilação do prazo para instrução do feito. Diante do exposto, determino a redistribuição do presente feito como revisão criminal e declino da competência para processar e julgar os autos para a Câmara Criminal, com fundamento no artigo 23, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador